Tribunal: TJDFT
Processo: 0739552-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739552-53.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, NEIF SALIM NETO, ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento na alínea “a” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA MATERIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO COMPROVADO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de rediscussão de questão já decidida e não desafiada por recurso próprio quando deferida; portanto, a apresentação de segunda impugnação se encontra preclusa. 2. A matéria trazida na revisional, que trata exclusivamente de revisão de cláusulas que envolvem cobrança de juros moratórios e capitalização de juros, não é de ordem pública a justificar uma incursão na sentença dos embargos para se verificar se está ou não sob o manto da coisa julgada. 3. Acrescente-se que o Código de Processo Civil dispõe sobre o instituto da coisa julgada em seu art. 502: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso". 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 507 e 508, ambos do CPC, ao argumento de que o acórdão aplicou indevidamente os institutos da preclusão e da coisa julgada, ao impedir a rediscussão de cláusulas contratuais nulas de pleno direito, que jamais foram objeto de apreciação judicial anterior. Alega que se trata de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). O apelo especial também não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 507 e 508, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “In casu, o recorrente dispôs de meio próprio para discutir toda e qualquer matéria de defesa (...). Não pode agora pretender reabrir a discussão utilizando-se do ajuizamento de nova ação, em razão da incidência do princípio da eventualidade (...). A eficácia preclusiva da coisa julgada não permite ao apelante fazer uso de sucessivos meios de defesa, com a pretensão de discutir matéria para a qual já dispôs de meio de defesa, tendo as alegado ou não, não cabe mais discuti-las, pois alcançadas pela força da preclusão. Portanto, não cabe aqui indagar quais matérias foram alegadas nos embargos, suficiente que parte tenha feito uso da referida ação de defesa para que a preclusão se faça presente. A matéria alegada pelo apelante, que trata exclusivamente de revisão de cláusulas que envolvem cobrança de juros moratórios e capitalização de juros, não é de ordem pública a justificar uma incursão na sentença dos embargos para se verificar se está ou não sob o manto da coisa julgada” (ID 68871910). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027